Tribunal: TJSP
Processo: 2227588-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - Obra em imóvel lindeiro - Abalo à estrutura de edificação – Ação de nunciação de obra nova cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta pelo proprietário do imóvel vizinho - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência voltada a obter o embargo da obra - Agravo interposto pelo réu - Controvérsias atinentes à prescrição do direito do

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - Obra em imóvel lindeiro - Abalo à estrutura de edificação – Ação de nunciação de obra nova cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta pelo proprietário do imóvel vizinho - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência voltada a obter o embargo da obra - Agravo interposto pelo réu - Controvérsias atinentes à prescrição do direito do autor e à violação do direito de propriedade do réu - Matérias não apreciadas pelo juízo de origem - Questões a serem dirimidas no curso da ação - Recurso não conhecido nessa parte - Pretensão de obter a revogação da medida liminar - Verossimilhança das razões do pedido de embargo da obra - Situação de fato que preenche os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Necessidade, no entanto, de se autorizar o prosseguimento apenas das obras necessárias para a instalação do telhado a fim de evitar o acúmulo das águas pluviais - Agravo parcialmente provido na parte conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227588-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE ELIAS DE ANDRADE OLIVEIRA, é agravado NELSON ZENI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227588-03.2019.8.26.0000 -Voto no 15.481
2
VOTO No 15.481
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227588-03.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA CÍVEL F.R. SANTANA)
AGRAVANTE: ALEXANDRE ELIAS DE ANDRADE OLIVEIRA
AGRAVADO: NELSON ZENI JÚNIOR
INTERESSADOS: LUIS CARLOS BARATO BRÁS, M2N ARQUITETURA LTDA.
e FÁBIO MANOEL FERRAZ DA SILVA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ADEMIR MODESTO DE SOUZA
DIREITO DE VIZINHANÇA - Obra em imóvel lindeiro - Abalo à estrutura
de edificação
Ação de nunciação de obra nova cumulada com
indenização por danos morais e materiais proposta pelo proprietário do
imóvel vizinho - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de
urgência voltada a obter o embargo da obra - Agravo interposto pelo réu -
Controvérsias atinentes à prescrição do direito do autor e à violação do
direito de propriedade do réu - Matérias não apreciadas pelo juízo de
origem - Questões a serem dirimidas no curso da ação - Recurso não
conhecido nessa parte - Pretensão de obter a revogação da medida
liminar - Verossimilhança das razões do pedido de embargo da obra -
Situação de fato que preenche os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil - Necessidade, no entanto, de se autorizar o
prosseguimento apenas das obras necessárias para a instalação do
telhado a fim de evitar o acúmulo das águas pluviais - Agravo
parcialmente provido na parte conhecida
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
trasladada a fls. 15/16 que, nos autos da ação proposta pelo agravado, deferiu
pedido de tutela de urgência voltado a determinar a suspensão da “obra existente
no imóvel lindeiro ao do requerente, localizado a Rua Viri, no 402, Jardim São Paulo, nessa Capital, CEP
02046-030”.
O réu Alexandre Elias de Andrade Oliveira pede a reforma
da decisão alegando, em síntese, que o presente caso não preenche os
requisitos para a concessão da liminar, pois “conforme relatado pelo autor, ora agravado,
os danos estruturais em sua residência ocorreram em 2014, conforme dados da petição inicial e Laudo
Técnico as folhas 55 a 132. Apesar da obra no imóvel do agravante ter ficado paralisada desde dez/2014 até
julho/2019, o autor afirma que em julho de 2018 houve agravamento das condições do imóvel, folhas 9 e 10
da petição inicial e Laudo Técnico as folhas 133 a 245. Dessa forma, entende-se que os danos não são
provenientes da obra do agravante, já que ela esteve paralisada no período em que o autor afirma ter tido
agravamento do estado de seu imóvel. Outrossim, Excelências, é cediço que não há de se falar em periculum
in mora, tendo em vista que, não há emergência em uma obra que supostamente apresenta danos desde o
ano de 2014. (...) Neste liame, levando em consideração que o autor não apontou nenhum dano que tenha
ocorrido com seu imóvel após o início da obra, julho de 2019, o mesmo parte apenas de receio do que possa
a vir acontecer, não há fundamento para a interdição da obra. Outrossim, mesmo tendo o Agravado sido
alertado em 2014 pelo perito contratado pela coproprietária, que seu imóvel necessitava de reparos, tendo
sido, inclusive INTERDITADO NO ANO DE 2014 PELA MUNICIPALIDADE, NÃO TOMOU NENHUMA
PROVIDÊNCIA, NÃO ACIONOU O PODER JUDICIÁRIO, TAMPOUCO PROMOVEU AS DEVIDAS
REFORMAS. Caso a moradora tivesse executados as reformas à época dos acontecimentos teria
minimizados os prejuízos”. Aduz que a “probabilidade do direito” também deve ser
analisada sob a perspectiva do direito processual e que “no caso em tela o autor
pleiteia uma indenização por fatos que supostamente tenha ocorridos em 2014, flagrante caso de prescrição
(...) A decisão proferida viola frontalmente o direito de propriedade do Agravante, constitucionalmente
previstos no Art. 5o caput da constituição Federal preconiza o direito à propriedade, como direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227588-03.2019.8.26.0000 -Voto no 15.481
3
fundamental (...)Também, a Lei infraconstitucional privilegia o direito de propriedade, como podemos ver o
art. 1.228 do CC”, pois “teve o seu direito, constitucional e infraconstitucionalmente previstos,
restringidos, por uma infundada presunção de que o imóvel vizinho (Casa 400), possa sofrer algum dano”.
Por fim, sustenta o cabimento do efeito suspensivo ativo ao argumento de que
“se for negada a suspensão da medida liminar, o Agravante incorrerá em altíssimo risco de perder o que
fora investido na construção, além de ter deteriorado seu bem (...) Além disso, o segundo pavimento está
sem cobertura e em caso de chuvas haverá deterioração do imóvel além do acúmulo de água que poderá ser
criadouro de mosquitos. No ponto em que se encontra a reforma já não existem vigas em comum entre os
imóveis confrontantes que são geminados, nem as lajes se encontram nos mesmos patamares. (...) A obra foi
paralisada, para atender a ordem do MM. Juiz de piso, no momento em que foi retirado o telhado da
construção original e erguidas paredes independentes no piso superior (...) caso a obra permaneça parada
poderão ocorrer infiltrações entre as paredes dos imóveis geminados (...) Note-se ainda que por não ter
ninguém morando na residência a mesma sempre é invadida por usuários de drogas e pessoas que praticam
pequenos furtos, estando evidenciado, deste modo, o dano irreparável”.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido
pelo relator, oportunidade em que foi determinada a expedição de ofício ao
juízo de primeiro grau para que adotasse “as medidas necessárias no sentido de se constatar
se a obra embargada permanece sem telhado e se há a alegada possibilidade de acúmulo das águas
pluviais” (fl. 88).
O agravado apresentou resposta a fls. 92/103.
Em razão do teor da certidão do oficial de justiça lavrada
na ocasião do cumprimento do mandado de constatação e de verificação de
obra expedido pelo juízo de primeiro grau em atendimento à determinação
supra aludida, este relator reconsiderou a decisão proferida a fl. 88 para o fim
de “deferir parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, ficando autorizado o
prosseguimento apenas das obras necessárias para a instalação do telhado a fim de evitar o acúmulo das
águas pluviais”. (fls. 356/357).
Na sequência, sob a alegação de que, “aproveitando-se do parcial
deferimento da liminar neste recurso de agravo de instrumento, instalaram uma laje interna no imóvel,
colocando mais peso no terreno do imóvel prejudicando ainda mais os danos no imóvel do agravado, e
aproveitando-se ainda da situação rebocaram as paredes externas do imóvel”, foi requerida pelo
agravado a aplicação de multa em desfavor do agravante pela prática de ato
atentatório à dignidade da justiça, bem como a condenação deste e do corréu
Fábio Manoel Ferraz da Silva, aqui interessado, nas penas por litigância de
má-fé, ao que se seguiu manifestação do agravante (fls. 427/431).
É o relatório.
Consta da petição inicial que o autor, ora agravado, é
“proprietário do imóvel localizado a Rua Virí, no 400, no Jardim São Paulo, nesta Capital, matriculado
junto ao 17o Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca sob no 69.384 (...) Registre-se que, em
instrumento particular celebrado entre o autor e a coproprietária do imóvel, senhora MARILÍA
LAFAYETTE LEMOS (...) o autor sub-rogou-se na totalidade dos direitos de propriedade para defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227588-03.2019.8.26.0000 -Voto no 15.481
4
imóvel. Pois bem, em julho do ano de 2014, o demandado LUIS CARLOS BARATO BRAS, vizinho de muro,
e proprietário do imóvel no 402, à época, contratou os serviços da codemandada M2N ARQUITETURA
LTDA e iniciou uma grande reforma em sua residência, sem qualquer estudo de impacto de vizinhança, onde
retirou paredes e laje interna de sua residência, sendo que, devido a esta obra, a residência da
coproprietária à época, passou a apresentar rachaduras nas paredes, chão, na estrutura do imóvel e
vazamentos de esgoto e encanamento interno. Ante a tal fato, a senhora MARILIA LAFAYETTE,
coproprietária do imóvel, compareceu à Prefeitura Municipal de São Paulo e comunicou o evento. Em data
de 03/11/2014, o senhor fiscal municipal compareceu ao local e, constatando os danos causados no imóvel
dos demandantes, e a situação da reforma na residência do demandado LUIS CARLOS, interditou a obra e
o imóvel dos demandantes lavrando o Auto de Interdição no 385, bem como instaurou o processo
administrativo PA no 2014-0.324.173-9, cópia do documento anexa. No entanto, como as obras no imóvel
lindeiro estavam avançadas, uma vez que as mesmas haviam se iniciado em julho e a interdição ocorreu em
novembro de 2014, ou seja, havia mais de 03 (três) meses, os prejuízos causados no imóvel do demandante
foram extensos, havendo, já há época, grave dano na estrutura do imóvel, como constatado pelo senhor
fiscal municipal, sendo que, devido a tais fatos a coproprietária MARÍLIA LAFAYETTE compareceu no 9o
Distrito Policial do Carandiru, SP, e lavrou o Boletim de Ocorrência no 5.690/2014 para garantia de seus
direitos, documento anexo. Após a interdição da obra, a coproprietária conseguiu ter acesso ao imóvel
lindeiro, por seu imóvel e pela frente do mesmo, onde constatou que parte da estrutura frontal (paredes),
laje e paredes internas do imóvel vizinho foram removidas, pelo então proprietário à época LUIS CARLOS,
o que, de per si, causou colapsos e abalo na estrutura do imóvel do autor, fotos anexas. Como o terreno do
imóvel do demandante não se estabelecia ou os danos neles causados não se consolidavam, uma vez que,
mesmo após meses da interdição do imóvel lindeiro, os revestimentos das paredes da cozinha do imóvel do
autor começaram a cair e as fissuras que haviam passaram a se tornarem rachaduras e trincas com mais de
01 centímetro de largura, no mês de novembro de 2014 a coproprietária MARÍLIA contratou um perito
técnico para saber a real situação do imóvel, senhor VALDIR CAPODÍSTRIA DOS SANTOS, CAU
A-29843-3 arquiteto e urbanista, para a realização de uma INSPEÇÃO PREDIAL para lavratura de um
'parecer técnico pericial', documento em anexo”.
Consta também que o supramencionado perito constatou
que as “anomalias construtivas” encontradas no imóvel do autor tiveram origem
externa, que ficou constatado à época “a necessidade da realização de reparos e medidas de
prevenções imediatas, justamente, para evitar e comprometer, no seu todo, a estrutura da edificação a curto
e médio prazo, bem como, a aparição de eventuais danos de toda ordem”, que “durante o período de
interdição da obra, o imóvel foi colocado à venda pelo demandado LUIS CARLOS, conforme fotos em
anexo. Já, em junho de 2018, pelo fato das rachaduras e trincas no imóvel do autor aumentarem de tamanha
e largura, além de haver novos danos no imóvel com o afundamento do chão em partes do mesmo, os
proprietários contrataram, novamente, o perito técnico, VALDIR CAPODÍSTRIA DOS SANTOS, CAU
A-29843-3, para a realização de nova INSPEÇÃO PREDIAL, para saberem das condições da estrutura do
imóvel e confeccionar novo 'parecer técnico pericial', (...) o senhor perito constatou que o dano causado no
imóvel do requerente era de alto risco de desestabilização, considerado pelas normas e convenções, como
sendo 'crítico' e de impacto 'irrecuperável'” e que por meio das constatações do perito
ficou comprovado que “os danos estruturais causados no imóvel do demandante, com graus de
riscos críticos e de impacto irrecuperável, tiveram origem na obra irregular realizada no imóvel lindeiro do
autor (...) Por estar demonstrada a ausência de segurança no imóvel do demandante, e o deslocamento
constante do terreno, a filha da coproprietária, senhora RAQUEL PESCUMA, compareceu ao setor de
fiscalização da PMSP na Subprefeitura Regional de Santana, solicitando nova vistoria no imóvel, a que foi
realizada em data de 08/05/2019, pelo senhor Engo Fernando Salles que constatou a precariedade das
condições do imóvel, determinou a reativação do processo administrativo e manteve-se a interdição do
imóvel do requerente, documento anexo. Posteriormente, em data de 13/05/2019, o Supervisor Técnico de
Fiscalização da Subprefeitura Regional de Santana, da PMSP, senhor RICHARD HADDAD JÚNIOR,
determinou ao mesmo fiscal municipal, nova vistoria no imóvel do demandante e outra no imóvel lindeiro,
documento anexo. Assim, o senhor fiscal municipal, em 03/06/2019, compareceu ao imóvel do demandante,
lavrando o seu relatório, onde constatou que: 'os indícios de movimentação do imóvel em 2014 ainda
persistem (fotos do relatório anexas), e que a reforma que se realizava junto ao no 402 encontra-se
totalmente paralisada' (Grifamos), sendo que, em pesquisa interna junto ao órgão fiscalizador, o senhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227588-03.2019.8.26.0000 -Voto no 15.481
5
fiscal localizou PA Eletrônico de Alvará de Aprovação e Execução para Residência Unifamiliar no
2019-0.009.750-4, em nome do codemandado ALEXANDRE ELIAS DE ANDRADE OLIVEIRA, o qual se
encontra sob análise, conforme documento em anexo. No entanto, apesar do senhor fiscal municipal afirmar
em seu relatório que a reforma estava totalmente paralisada, o novo proprietário do imóvel, senhor
ALEXANDRE ELIAS DE ANDRADE OLIVEIRA, contratou o codemandado FÁBIO MANOEL FERRAZ DA
SILVA, engenheiro civil, inscrito no CREA sob no 5063403530 e RETOMOU A REFORMA, fez escoramento
interno e encheu a laje interna do imóvel, a qual foi retirada em 2014, no corrente mês de julho/2019,
colocando mais peso sobre o terreno dos imóveis geminados, e colocando em risco a estrutura do imóvel do
requerente, sem qualquer segurança para o imóvel do autor que, agora, quando da retirada das escoras da
laje, poderá ruir de vez, fotos em anexo”.
Aos argumentos de que a continuidade das obras agravará
ainda mais a estrutura de seu imóvel e de que a produção de perícia judicial
para comprovar o alegado ficará comprometida caso seu imóvel venha a ruir,
colocando em risco o resultado útil do processo, pede o autor a procedência
da “tutela antecipada de caráter antecedente, em caráter de urgência, determinando-se o EMBARGO
JUDICIAL DA OBRA, existente no imóvel lindeiro ao do requerente, localizado a Rua Viri, no 402, Jardim
São Paulo, nessa Capital, CEP 02046-030, até julgamento final da presente ação”.
A liminar foi deferida pelo MM. Juiz de primeiro grau ao
entendimento de que “Os documentos que instruem a inicial conferem verossimilhança às
alegações do autor, pois indicam que o imóvel de sua propriedade está sob risco de ruína em decorrência de
obras realizadas no imóvel vizinho, tanto que já foi interditado pela Municipalidade. De outro lado, é
manifesto o receio de dano irreparável, pois a continuidade das obras realizadas no imóvel vizinho poderá
comprometer irremediavelmente a solidez da casa de propriedade do autor, impondo-se, destarte, a
interdição cautelar das obras questionadas nesta ação. Pelo exposto, defiro a tutela antecipada reclamada
pelo autor para determinar o embargo da obra realizada no imóvel vizinho à casa de sua propriedade,
situado no endereço descrito na inicial, de modo a que essas obras sejam imediatamente paralisadas, sob
pena de multa-diária de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a 30 (trinta) diárias” (fls. 15/16 e
381/382 dos autos de origem).
Não se conhece das alegações trazidas nas razões do
agravo no sentido de que o agravado visa obter indenização por fatos
atingidos pela prescrição e de que o agravante teve seu direito de propriedade
frontalmente violado, considerando que tais matérias não foram objeto da
decisão recorrida, pois foram ventiladas na contestação, mais precisamente a
fls. 547/552 dos autos de origem, e ainda serão analisadas pelo juízo de
primeiro grau.
No mais, o inconformismo comporta parcial acolhimento.
De acordo com o artigo 1.311 do Código Civil (“Não é
permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de
terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras
acautelatórias”), quando a obra comprometer a segurança da edificação vizinha,
não poderá ser executada enquanto não houver a realização de obras
acautelatórias.
Antes do início das obras, os imóveis objeto da
controvérsia foram submetidos a vistoria cautelar, tendo constado do relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227588-03.2019.8.26.0000 -Voto no 15.481
6
que “cm 16/08/2014, foram vistoriados os imóveis sitos à Rua Viri no 408 (Casa “A”), no 402 (Casa “B”)
e no 400 (Casa “C”), na presença do proprietário do Imóvel B, Sr. Luis Carlos Barato Brás [corréu na
ação principal], e da Arquiteta Miriam Marquesini Negrão. Essa vistoria teve a finalidade de detectar
eventuais problemas estruturais na edificação objeto de futura reforma (imóvel B) e das suas vizinhas,
“A” pela esquerda de “B”, de quem da Rua para o imóvel olha, e “C” pela direita de “B”, do mesmo ponto
de observação (Foto no 55). Os imóveis vizinhos “A” e “C” foram vistoriados interna e externamente na
presença com a permissão e acompanhamento dos seus respectivos proprietários. (...) As paredes das
edificações são geminadas e estruturais, apresentando, na divisa da casa “B” com a casa “C”, trincas nos
pontos de apoio de vigas de sustentação do andar superior sobre as mesmas (Fotos no03, no 04 e no 06)”
(fls. 452/453 dos autos de origem).
Em 3 de novembro de 2014, ou seja, poucos meses após o
início das obras, o imóvel objeto da reforma, atualmente de propriedade do
agravante, foi totalmente interditado pela Municipalidade de São Paulo (fl. 52
dos autos de origem).
A conclusão do parecer técnico apresentado pelo
agravado, elaborado no mesmo mês em que o imóvel do agravante foi
interditado, é de que seu imóvel “trata-se de uma edificação de padrão 'simples', havendo,
basicamente, predominância de anomalias construtivas (nos seus focos específicos) compostas por trincas,
fissuras, rachaduras e/ou descolamentos, com graus de riscos considerados, à época da vistoria, como
sendo 'regulares', porém 'com ressalvas' por atingir trechos de elementos estruturais, originadas, no nosso
entendimento, em função de fatores exógenos e de impacto parcialmente recuperável, necessitando de
medidas preventivas e de recuperação, imediatas. Tal condição, encontrada, à época da vistoria, permite
afirmar foram provocadas por abalo em parte de sua estrutura, tendo sido causadas por reflexos em trechos
construtivos, colocando em risco às condições de uso e habitabilidade. A própria interdição pela
municipalidade, atesta essa condição e entendimento. Há que se considerar que o referido imóvel, é
'geminado' por ambos os lados e faz parte de um 'todo' no conjunto residencial, sendo parcialmente
dependente no que se refere à estabilização, apoio e áreas de influência em suas estruturas, razão pela qual,
a eventual alteração construtiva em imóveis lindeiros, pode provocar reflexos e anomalias construtivas”
(fl. 129 dos autos de origem).
Muito embora a Municipalidade de São Paulo tenha
desinterditado o imóvel do agravante em 20 de janeiro de 2015, verifica-se
que tal desinterdição tomou por base vistoria técnica realizada apenas naquele
imóvel por engenheiro contratado pela arquiteta Mirian Marquesine Negrão, a
qual, por sua vez, foi contratada pelo corréu Luis Carlos Barato Brás,
proprietário, na ocasião, do imóvel interditado (fls. 449/451, 592/593 e 596
dos autos de origem).
É dizer, a desinterdição se deu com base em laudo
unilateral elaborado a pedido do proprietário do imóvel interditado e sem ter
havido nova vistoria nos imóveis vizinhos à obra, não sendo, portanto,
possível concluir de forma segura que as obras iniciadas em meados de julho
de 2014 não apresentavam riscos às edificações vizinhas, mormente diante da
constatação trazida no segundo parecer técnico apresentado pelo agravado de
que, “por conta das novas vistorias realizadas em Jun/2018, é possível atestar que as anomalias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227588-03.2019.8.26.0000 -Voto no 15.481
7
construtivas, originadas pelos reflexos causados durante as obras realizadas no imóvel confrontante,
aumentaram sua extensão e, por consequência, seu impacto e grau de risco, que hoje, pode ser considerado,
bastante CRÍTICO”.
As fotografias de fls. 672/677 dos autos de origem, por sua
vez, tiradas pelo oficial de justiça na ocasião do cumprimento do mandado de
constatação e vistoria, revelam que as obras no imóvel do agravante são
significativas e englobam as paredes estruturais das edificações geminadas, o
que configura, ao menos em tese e em sede de cognição sumária, a
probabilidade do direito e a verossimilhança das razões que fundamentam os
pedidos de tutela de urgência formulados na peça inaugural.
Cabe acrescentar ser descabida a alegação trazida nas
razões do agravo no sentido de que os danos no imóvel do agravado “não são
provenientes da obra do agravante”, já que, além de as fotografias de fls. 55, 133, 609,
618, 619 e 621 dos autos de origem concatenadas com as tiradas pelo oficial
de justiça demonstrarem que a atual obra é mera continuidade daquela
iniciada pelo corréu Luis Carlos Barato Brás no ano de 2014, não há nos
autos prova segura e imparcial de que foram providenciadas todas as obras
acautelatórias necessárias para preservar a segurança dos imóveis lindeiros
antes das obras serem retomadas pelo agravante em julho de 2019.
Por outro lado, diante do teor da certidão do oficial de
justiça lavrada na ocasião do cumprimento do mandado de constatação e de
verificação de obra (“o IMÓVEL ESTÁ SEM O TELHADO ORIGINAL e HÁ GRANDE
POSSIBILIDADE DE ACÚMULO DAS ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS PARTES, INCLUSIVE ENTRE AS
PAREDES DAS DIVISAS COM OS VIZINHOS, conforme Auto e fotos anexas” fl. 669 dos autos
de origem), prospera em parte o inconformismo do agravante quanto à
alegação de que a obra embargada está sem telhado, havendo a possibilidade
de acúmulo das águas pluviais e, por consequência, de infiltração entre as
paredes os imóveis vizinhos, motivo pelo qual é caso de se dar parcial
provimento ao recurso para autorizar o prosseguimento apenas das obras
necessárias para a instalação do telhado a fim de evitar o acúmulo das águas
pluviais, ficando, portanto, confirmada a liminar deferida por este relator a
fls. 356/357.
No mais, eventual prejuízo sofrido pelo agravante em
virtude da paralisação das obras, tal como a impossibilidade de residir no
imóvel em razão da não finalização da reforma no tempo esperado, poderá ser
resolvido em perdas e danos.
Por fim, não é caso de se apreciar os pedidos de aplicação
de multa em desfavor do agravante pela prática de ato atentatório à dignidade
da justiça, bem como de condenação deste e do corréu Fábio Manoel Ferraz
da Silva nas penas por litigância de má-fé por terem supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227588-03.2019.8.26.0000 -Voto no 15.481
8
ultrapassado os limites da liminar concedida. Tal matéria, além de não ter
sido submetida à análise do juízo de primeiro grau, não sendo, por
consequência, também objeto da decisão recorrida, deverá ser objeto de prova
pericial a ser produzida no curso da instrução.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se conhecer em
parte do agravo e, na parte conhecida, a ele dar parcial provimento.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator